Tribunal: TJDFT
Processo: 0739577-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739577-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉLIA DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. DIRITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OBSERVADA. TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. MORTE DE PASSAGEIRO POR CAUSA INDETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SERVIÇO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório é suficiente para a solução da controvérsia. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. 3. Em caso que se verifica dano - morte - em âmbito de contrato de transporte de passageiro, eventual dever de indenizar deve ser analisado à análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14 do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. 4. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar do fornecedor. Nos termos do § 1°, do art. 14, do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." 5. A responsabilidade do fornecedor é afastada quando há prova de que inexiste defeito no serviço. Na hipótese, não houve acidente ou omissão de socorro imputáveis à transportadora – o passageiro sofreu de mal súbito e foi prontamente socorrido pelo SAMU. 6. Também na perspectiva do Código Civil, excepciona-se a regra geral de responsabilidade objetiva do transportador (art. 734 do CC) quando constatado o rompimento do nexo de causalidade pela ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Assim, a morte natural do passageiro, sem qualquer relação com a conduta (ação ou omissão) da transportadora ou de terceiros, afasta a responsabilidade civil pelo dano. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, da Constituição Federal, 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal implicou-lhe cerceamento de defesa. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, porquanto a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) De fato, a produção de prova testemunhal seria inútil para aferir a responsabilidade da ré pelo falecimento do passageiro, já que os documentos anexados aos autos são suficientes para analisar a causa da morte e a conduta dos prepostos da apelada na ocasião (...) o serviço de transporte foi prestado adequadamente, diante dos documentos juntados com a contestação, com a discriminação do itinerário da viagem, sem notícia de qualquer acidente de trânsito no transcurso da viagem, incidindo também na espécie o inc. I, do § 3°, do art. 14, do CDC”. (...) a empresa ré demonstrou suficientemente a ruptura do nexo causal entre sua conduta e o falecimento do passageiro (...) Nesse sentido, deve ser afastada a responsabilidade civil da ré, porquanto provada a inexistência de defeito na prestação do serviço, especialmente diante da parada para atendimento médico do passageiro durante a viagem e pela prestação de socorro pelo SAMU menos de dez minutos após a chegada do ônibus à rodoviária” (ID 31381278). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal lastreada no argumento de que a produção da prova pleiteada seria imprescindível, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que o citado dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029